Tribunal: TJPA
Processo: 0839650-24.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839650-24.2023.8.14.0301

APELANTE: LUIS FERNANDO FELIX DA SILVA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO READEQUADO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I- AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

II- MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS, EM CASOS DE INSCRIÇAO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. VALOR AUMENTADO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

III- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ.

IV- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839650-24.2023.8.14.0301
RECORRENTE: LUIS FERNANDO FELIX DA SILVA
RECORRIDO: OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LUIS FERNANDO FELIX DA SILVA contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Reparação por Danos Morais, ajuizada em desfavor de OI S/A – em recuperação judicial.

Na origem, o autor narrou que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), referente a valores que não reconhece, atrelados ao contrato nº 2236367310, supostamente firmado com a requerida. Alegou jamais ter celebrado contrato com a empresa ré, imputando-lhe falha na prestação dos serviços e requerendo a declaração de inexistência do referido vínculo contratual, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O juízo a quo julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato e dos débitos correspondentes, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar do ingresso espontâneo da ré no processo, além de correção monetária pelo INPC desde a data da sentença, e custas processuais e honorários fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia exclusivamente a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustentando que o montante arbitrado na sentença é inferior à média fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos de inscrição indevida. Invoca precedentes jurisprudenciais e aduz que o quantum indenizatório deve refletir o caráter punitivo e pedagógico da medida, considerando as circunstâncias do caso concreto e o porte econômico da empresa ré. Requer, ainda, a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ.

Em contrarrazões, a recorrida OI S/A pugna pela manutenção da sentença. Alega que houve contratação regular dos serviços por parte do recorrente, e que a inscrição nos cadastros restritivos de crédito ocorreu no exercício regular de direito. Defende que a indenização fixada está dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração. Invoca a inexistência de prova de dano efetivo e a necessidade de se combater a chamada "indústria do dano moral".

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839650-24.2023.8.14.0301
RECORRENTE: LUIS FERNANDO FELIX DA SILVA
RECORRIDO: OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso
, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso interposto por Luis Fernando Felix da Silva contra a sentença que julgou procedente sua ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por danos morais, condenando a ré OI S/A ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00.

O apelante pleiteia exclusivamente a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

DO MÉRITO

A sentença recorrida acertadamente declarou a inexistência de relação contratual entre as partes. As telas sistêmicas apresentadas pela empresa ré constituem documentos unilaterais, desprovidos de força probatória suficiente para demonstrar a celebração do alegado contrato. Como consabido, tais elementos não se prestam a comprovar a contratação, mormente quando não acompanhados de documentos subscritos pelo pretenso contratante.

A responsabilidade civil da recorrida resta configurada pela inscrição indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conduta que caracteriza ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No tocante ao valor da indenização por danos morais, impõe-se examinar os critérios orientadores da fixação do quantum: a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os precedentes jurisprudenciais desta Corte.

A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica do prejuízo. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem, embora não se revele exorbitante, mostra-se aquém dos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos análogos, que oscilam entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00.

Considerando a natureza da lesão, o porte econômico da empresa ré e a necessidade de conferir à indenização efetivo caráter pedagógico, tenho por adequada a majoração para R$ 8.000,00, valor que se harmoniza com os precedentes desta Corte e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DOS JUROS MORATÓRIOS

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, assiste razão ao apelante. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

A sentença, ao fixar o dies a quo na data do ingresso espontâneo da ré nos autos, contrariou o entendimento consolidado da Corte Superior, impondo-se a correção.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais);

b)
fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso (negativação indevida).

Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2025